Tribunal: TJMT
Processo: 1003900-50.2021.8.11.0003
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-10-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003900-50.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Estelionato]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[GUILHERME DIEGO DA SILVA - CPF: 051.277.901-57 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), POLICIA JUDICIARIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 37.465.432/0001-88 (APELADO), POLICIA JUDICIARIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 37.465.432/0001-88 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), VANESSA MARQUES DE OLIVEIRA - CPF: 039.999.221-92 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDRE LUIZ SOARES - CPF: 856.360.881-91 (TERCEIRO INTERESSADO), EDER LEAL DA ROCHA - CPF: 972.060.081-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ELSON MOREIRA - CPF: 551.384.971-20 (TERCEIRO INTERESSADO), WANESSA RODRIGUES SANTIAGO - CPF: 925.226.611-91 (TERCEIRO INTERESSADO), COSMO SOCRATES DE SOUZA BRAZ - CPF: 042.735.551-66 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDRE LUIZ SOARES - ME - CNPJ: 05.745.561/0001-33 (VÍTIMA), OXIGENIO CUIABA LTDA - CNPJ: 01.390.442/0013-98 (VÍTIMA), OXIGENIO CUIABA LTDA - CNPJ: 01.390.442/0010-45 (VÍTIMA), SHOPPING DO AÇO (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – ESTELIONATO CONSUMADO E TENTADO, EM CONTINUIDADE DELITIVA – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
1.

PLEITO DE
EXCLUSÃO DA AGRAVANTE
DECORRENTE DA PRÁTICA DO ILÍCITO EM ESTADO DE
CALAMIDADE PÚBLICA
– PROCEDÊNCIA – NÃO DEMONSTRAÇÃO DE QUE O AGENTE SE PREVALECEU DESSA CIRCUNSTÂNCIA PARA A PRÁTICA DO ESTELIONATO – PRECEDENTES DO STJ –
2.
PRETENDIDA
ALTERAÇÃO DO
QUANTUM

DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA E DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA – PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO –

IMPERIOSA A

COMPENSAÇÃO DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA COM A REINCIDÊNCIA – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA N.o 545 DO STJ C/C O ART. 67 DO CP –
3. PRETENDIDO REDIMENSIONAMENTO DA PENA DE MULTA
– VIABILIDADE – A REPRIMENDA PECUNIÁRIA DEVE GUARDAR RELAÇÃO DE PROPORCIONALIDADE COM A SANÇÃO PRIVATIVA DE LIBERDADE –
4.
PREQUESTIONAMENTO – APELO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Não havendo nexo causal entre a conduta do agente e a situação de pandemia da Covid-19 ou o decreto de estado de calamidade pública, não há falar em incidência da agravante disposta no art. 61, inc. II, alínea
j
, do CP, em sintonia com precedentes do STJ;

2.

Uma vez reconhecida a confissão espontânea na formação do convencimento do julgador, impõe-se,
ex officio
, a sua compensação com a agravante da reincidência, por serem igualmente preponderantes;

3
.
Necessário
o reajuste da pena de multa imposta ao réu, porquanto fixada
de forma desproporcional à pena privativa de liberdade. Inteligência do Enunciado Orientativo n.o 33 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT;

4.
A título de prequestionamento, restam integrados na fundamentação do voto os artigos constitucionais e infraconstitucionais relacionados com as matérias debatidas nas razões recursais;

Apelo conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

GUILHERME DIEGO DA SILVA

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
GUILHERME DIEGO DA SILVA
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT nos autos da ação penal n.o 1003900-50.2021.8.11.0003, que o
condenou
à pena privativa de liberdade de
02 (dois) anos e 15 (quinze) dias de reclusão
, no regime inicial
semiaberto
, e ao pagamento de
60 (sessenta) dias-multa
, unitariamente arbitrados na mínima fração legal, pela prática dos crimes tipificados no
art. 171,
caput
e
art. 171,
caput
c/c art. 14, inciso II, na forma do art. 71, todos

do Código Penal
.

Nas razões recursais disponíveis no ID 88383007, o apelante
almeja
a retificação da
dosagem da reprimenda
, mediante:
(
i
) o afastamento da agravante prevista no art. 61, inc. II, alínea “j” do CP – calamidade pública;
(
ii
) a

minoração
do
quantum
de aumento
de pena à título de
agravante da reincidência e a concessão de maior expressão quantitativa à redução resultante da incidência da atenuante da confissão
, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, com reflexos de ambos os reparos sobre a reprimenda privativa de liberdade e a pena de multa, esta última, aplicada em de
proporcionalidade à pena privativa de liberdade. Por fim,
prequestiona
a matéria ora debatida.

As contrarrazões ministeriais são vistas no ID 88383010, postulando o parcial parcialmente do apelo, tão somente para reduzir a pena de multa.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio de parecer encontradiço no ID 94887465, opinou pelo conhecimento e
parcial
provimento

do recurso defensivo, a fim de que seja readequada a pena de multa imposta ao réu.

É o relatório.

À douta Revisão.

Com o pedido de dia, inclua-se o feito em pauta para julgamento e, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública Estadual, nos termos do art. 128, inc. I, da Lei Complementar n.o 80/1994.

V O T O R E L A T O R

V O T O (
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Ab initio
, reconheço que o recurso em apreço é
tempestivo
, fora interposto por quem tinha interesse e
legitimidade
para fazê-lo, e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
para se atingir o objetivo colimado, razão pela qual
CONHEÇO

do apelo manejado pelo réu
GUILHERME DIEGO DA SILVA
, porquanto presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Verte da denúncia que, nos dias
16 e 19 de fevereiro de 2021
, na cidade de Rondonópolis-MT, o apelante
GUILHERME DIEGO DA SILVA
obteve para si vantagem ilícita em prejuízo da empresa
Oxigênio Rondon
, localizada na Av. Fernando Corrêa da Costa, no. 2029, bairro Vila Birigui, induzindo e mantendo em erro os funcionários do mencionado estabelecimento comercial, mediante artifício e ardil, fazendo-se passar por funcionário da empresa
Minas Cardan
.

Ressai da narrativa ministerial, outrossim, que no dia 16/02/2021, o ora denunciado dirigiu-se até a loja
Oxigênio Rondon
e se apresentou como funcionário da empresa
Minas Cardan
para, em seguida, e supostamente em nome desta, efetuar a compra de um maçarico de corte manual, avaliado em R$382,95 (trezentos e oitenta e dois reais e noventa e cinco centavos), identificando-se com o nome falso de “
Lucas Cassiano Silva
”.Já na data de 19/02/2021,
retornou à empresa
Oxigênio Rondon
para realizar novas compras em nome da empresa
Minas Cardan
, escolhendo vários produtos para aquisição no importe de R$2.633,00 (dois mil, seiscentos e trinta e três centavos).

Todavia,
após a nota fiscal e o boleto da primeira compra efetuada serem encaminhados à empresa
Minas Cardan
, o Departamento Financeiro desta não reconheceu aquela avença, muito menos o funcionário ali identificado, percebendo-se tratar-se de estelionato; assim, antes
da conclusão da segunda compra, funcionários da própria
Oxigênio Rondon
reconheceram o ora apelante como o autor do golpe da compra do maçarico ocorrido dias antes, instante em que
GUILHERME
empreendeu fuga do local, entretanto, foi detido pelos funcionários e populares e encaminhado à Delegacia
(Denúncia, ID 88380993).

Diante destes fatos, o apelante foi
denunciado
e após o devido processo legal,
condenado
como como incurso nas penas do
art. 171,
caput
, e art. 171,
caput
c/c art. 14, inc. II, na forma do art. 71, todos do Código Penal
.

Feitas essas breves digressões, passo à análise do mérito.

I –
DO AFASTAMENTO DA AGRAVANTE PREVISTA NO
ART. 61, INC. II, ALÍNEA
J
, DO
CP
:

Consoante relatado, a Defesa pugna pela exclusão da
agravante tratada no
art. 61, inc. II, alínea
j
, do CP
, ao argumento de que
“(...) a simples prática do crime em período de calamidade pública NÃO é suficiente para a caracterização da aludida agravante”
(sic. ID 88383007, p. 4)

Razão assiste ao recorrente.

Não se desconhece que ao elencar, dentre outras, a ocasião de calamidade pública como agravante genérica, o legislador autorizou repressão mais acirrada aos delitos cometidos durante tal circunstância, o que, a depender das peculiaridades fáticas, se justifica.

Por sinal, a doutrina de Cezar Roberto Bitencourt ensina, quanto às hipóteses elencadas no art. 61, inc. II, alínea
j
, do CP:

“o agente não pratica esses crimes, apenas
aproveita-se dessas situações para praticar o crime pretendido
, pois a calamidade ou a desgraça alheia representada por essas situações de incêndio, naufrágio, inundação ou qualquer calamidade pública ou de desgraça particular do ofendido
afrouxam, naturalmente, a vigilância dos bens juridicamente tutelados, facilitando a execução delituosa.
Além da maior dificuldade em elucidar os fatos, a conduta do agente revela sua maior insensibilidade e correspondente maldade, justificando a agravação da sanção penal.”
(
BITENCOURT, Cezar Roberto
, Tratado de Direito Penal, Parte Geral, Volume 1, 26 ed., São Paulo, Saraiva Educação, 2020) – destaquei.

E, direcionando tal perspectiva à hipótese
sub judice
, não se vislumbra especificidade demonstrando que o fato de os ilícitos terem sido cometidos durante a vigência do Decreto Legislativo n.o 06/2020, publicado em 20/03/2020, justifica maior reprovabilidade à conduta atribuída ao apelante
GUIHERME DIEGO
, configurando, em verdade, ilícito patrimonial reprovável como tantos outros praticados antes e durante a pandemia provocada pelo novo coronavírus.

A temática é deveras inédita, havendo parcela da jurisprudência pátria se posicionando quanto à prescindibilidade da análise se a circunstância de calamidade pública facilitou ou não a conduta criminosa; todavia, zelando pelos preceitos constitucionais, dentre eles a garantia à individualização da pena, incorrendo na aplicação irrestrita da agravante em questão, filio-me ao entendimento já expresso em julgados do Superior Tribunal de Justiça, segundo os quais a incidência da agravante da calamidade pública pressupõe a existência de situação concreta dando conta de que o agente se prevaleceu da pandemia para a prática do ilícito.

Em outras palavras, não restando devidamente comprovado nos autos que o apelante se aproveitou das circunstâncias de fragilidade, vulnerabilidade ou incapacidade geradas pelo estado de calamidade pública decretado em virtude da pandemia da Covid-19, resta afastada a incidência da referida agravante, mesmo porque, o ilícito ora apurado não apresenta especificidades além do hodierno em ilícitos patrimoniais perpetrados muito antes da crise sanitária ora verificada.

Nesse sentido são os julgados no
HC 625.645/SP
, Rel.: Ministro FELIX FISCHER, DJe 04/12/2020;
HC 632.019/SP
, Rel.: Ministro FELIX FISCHER, DJe 10/02/2021;
HC 629.981/SP
, Rel.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, DJe 09/02/2021 e
HC 620.531/SP
, Rel.: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, DJe 03/02/2021.

Dessarte, revela-se inidônea, portanto, a incidência da agravante inserta no art. 61, inc. II, alínea
j
, do CP, razão pela qual, extirpo do r.
decisum
essa circunstância agravante, pois, inexistente qualquer minúcia fática demonstrando que o ora apelante se aproveitou de estado de calamidade pública para praticar os delitos de estelionato, na modalidade consumada e tentada.

II –

DA PRETENSA ALTERAÇÃO DO
QUANTUM
CORRESPONDENTE À ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E À AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA DELITIVA:

Nesse ponto,
aduz a i. Defensoria Pública que o d. Juízo
a quo
agravou e posteriormente reduziu de forma desproporcional a pena imposta ao apelante na segunda etapa dosimétrica, aplicando tanto a agravante da reincidência delitiva quanto a atenuante da confissão espontânea em patamares diversos ao definido pelas Cortes Superiores, qual seja, 1/6 (um sexto).

Pois bem. Como se sabe, a atenuante da confissão espontânea é reconhecida se o agente confirmar a prática da infração penal que lhe é imputada perante a autoridade,
seja ela policial ou judiciária
. O instituto é de interesse da Justiça, enquanto incentivo à cooperação voluntária do acusado para o alcance da verdade substancial dos fatos e, ao mesmo tempo, um bônus para o réu, que recebe pena atenuada por reconhecer e admitir que infringiu o ordenamento jurídico, permitindo a resolução célere do processo sob julgamento.

De acordo com o
enunciado n.o 545 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça
, a confissão espontânea, ainda que seja
parcial
,
qualificada
ou
retratada em juízo
, deve ser reconhecida na segunda fase do cálculo dosimétrico, desde que tenha sido utilizada para fundamentar o convencimento do julgador e a condenação do réu.

“
Quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no art. 65, III, d, do Código Penal
”
(Verbete de Súmula n.o 545, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 14/10/2015, DJe 19/10/2015) – destaquei.

No caso em exame, denota-se que o d. sentenciante utilizou a confissão do recorrente para formar a sua convicção tanto acerca da materialidade do crime quanto da respectiva autoria, de modo que, agiu com acerto ao reconhecer em seu benefício tal circunstância atenuante, visto que o acusado
contribuiu para a elucidação da verdade material ao admitir a prática criminosa perante a autoridade judiciária
, consoante se verifica no Relatório de mídias (ID 88382984, p. 1).

De outro lado, o acusado
GUILHERME DIEGO DA SILVA
, à época do fato ora em apreço [
16/02/2021
], possuía contra si apenas a sentença condenatória por
roubo simples
proferida na Ação Penal n.o 0002014-54.2015.8.11.0064,
com trânsito em julgado em
29/06/2015
[SEEU 0006934-71.2015.8.11.0064].

Diante disso, não se tratando de réu multirreincidente, apresenta-se
viável
não
eventual preponderância da atenuante sobre a agravante ou a concessão de mais expressão quantitativa à atenuante da confissão, mas o reconhecimento da compensação integral entre as circunstâncias legais
, por serem igualmente preponderantes, nos termos do art. 67 do Código Penal.

Nesse sentido, colaciono recente julgado do eg. Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“(...) 8.
Nos moldes da Súmula 545/STJ, a atenuante da confissão espontânea deve ser reconhecida
, ainda que tenha sido parcial ou qualificada, seja ela judicial ou extrajudicial,
e mesmo que o réu venha a dela se retratar, quando a manifestação for utilizada para fundamentar a sua condenação
.

9. A Terceira Seção, no julgamento do Recurso Especial Representativo de Controvérsia 1.341.370/MT, firmou o entendimento de que, aferidas as especificidades do caso concreto,
"é possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência"
. Em 11/10/2017, no julgamento do Habeas Corpus 365.963/SP, firmou a jurisprudência no sentido que
a especificidade da reincidência não obstaculiza sua compensação com a atenuante da confissão espontânea
.

10.
Tratando-se de condenado que registra apenas uma condenação transitada em julgado anterior, não há qualquer óbice à compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência
. (...)”
(STJ. (HC 614.057/SC, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 23/02/2021, DJe 26/02/2021) – destaquei.

Passando à materialização da nova pena privativa de liberdade a ser aplicada, na primeira etapa
conservo
a pena-base
estabelecida em face do apelante
GUILHERME DIEGO DA SILVA
no patamar mínimo legal, ou seja,
01 (um) ano de reclusão
e quanto à
pena de multa
, consoante pedido defensivo nesse particular, reajusto para o mínimo previsto em lei, ou seja,
10 (dez) dias-multa
, a fim de guardar proporcionalidade com a sanção privativa de liberdade.

Na segunda fase da dosimetria,
afasto
a
agravante tratada no art. 61, inc. II, alínea
j
, do CP e
compenso

a agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea
, encontrando a reprimenda intermediária em
01 (um) ano de reclusão

e
10 (dez) dias-multa.

Enfim, na terceira e última etapa, mantenho a
continuidade delitiva
, nos termos do art. 71 do CP, assim como o
quantum
de aumento estabelecido no édito condenatório, na fração mínima de 1/6 (um sexto), fixando-se a PENA FINAL e DEFINITIVA do apelante em
01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão
e pagamento de
11 (onze) dias-multa
, no valor unitário mínimo legal,
diante a inexistência de outras causas de aumento ou diminuição, tal qual exposto no
decisum
guerreado.

A
tento ao disposto no art. 33, §2o, alínea ‘c’ e §3o, do Código Penal, bem como na Súmula no. 269, do STJ, mantenho o regime
semiaberto
para início do cumprimento da reprimenda privativa de liberdade,
em virtude da reincidência do acusado
e do
quantum
de pena fixado nesse voto.

III –
DO PREQUESTIONAMENTO:

Por fim, a título de prequestionamento, destaco que,
“(...) Se os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, afigura-se desnecessário, para fins de prequestionamento, que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJMT,N.U 0023129-32.2017.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 02/02/2021, Publicado no DJE 05/02/2021).

Logo, verifico que toda a matéria constitucional, infraconstitucional, doutrinária e jurisprudencial colacionada no apelo foi observada e integrada à fundamentação deste voto, ficando, pois prequestionada.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto, conheço e
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto por
GUILHERME DIEGO DA SILVA
, para afastar a
agravante decorrente da prática do ilícito em estado de calamidade pública,
promover a compensação da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência e
reajustar a pena de multa, readequando a sanção final do agente para
01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão
,
e pagamento de
11 (onze) dias-multa
, no valor unitário mínimo legal, mantido o regime inicial
semiaberto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/10/2021